Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. MILHO VERDE. CORPO ESTRANHO. CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da existência de um corpo estranho dentro da lata de milho verde que a parte requerida e sua família consumia.

2 .Recurso próprio, tempestivo e preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida à parte recorrida.

3. Razão não assiste à parte ré. Isso porque a parte autora colacionou as fotografias do produto adquirido, onde é possível identificar a existência de objeto estranho. Ademais, as fotografias permitem identificar que o alimento expelido começou a ser consumido, em conformidade com o relato dos autos.

4.O STJ, no Recurso Especial No 1.328.916/RJ, ressaltou que a comercialização de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o "consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral.” No mesmo sentido: (Acórdão n.1035665, 07012642820178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Destarte, o dano moral decorre claro da ilicitude do ato praticado, in casu, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e subsidiam a reparação por dano extrapatrimonial, por ofensa aos atributos da personalidade.

6. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

7. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

8. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.